Tribunal: STF
Processo: AI 538032
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. PROGRESSIVIDADE. TAXAS DE LIMPEZA
   PÚBLICA E DE COLETA DE LIXO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA
   CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
   não ventilada na decisão recorrida nem em embargos de declaração,
   não interpostos.
Dispositivos constitucionais impugnados que
   não têm pertinência com o mérito da questão. Deficiência na
   fundamentação. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.